Tribunal: CARF
Processo: 15746.722058/2021-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
IPI. GLOSA DE CRÉDITOS.
Constatada a escrituração de créditos indevidos, é correta a glosa dos créditos e o consequente lançamento do imposto que deixou de ser recolhido.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇAÕ DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO.
Notas fiscais obtidas através de atos sucessivos e coordenados, consubstanciados na produção de documentos fiscais/contábeis inidôneos com objetivo de obter, via restituição, valores indevidos.
Na hipótese de inexistência de efetivo transporte das mercadorias adquiridas e de comprovação de quitação das respectivas mercadorias conclui-se pela inexistência do negócio jurídico.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Face ao contexto fático probatório carreado aos autos, presente a existência de fraude, simulação e conluio é acertada a qualificação da multa aplicada, elevando seu percentual a 150%.
MULTA. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100%.
O caso em comento atraí a observância do art. 106 do CTN, fazendo retroagir as disposições da Lei no 14.689/2023, especificamente do art. 14. Reduzida a multa regulamentar ao patamar de 100%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO.
Comprovada a prática de atos com excesso de poder e infração à lei para acumular saldos credores em escrita fiscal com vistas a restituir-se de quantias milionárias, deve ser afastada a alegação de mero inadimplemento da obrigação tributária. Correta a responsabilização solidária com fulcro no art. 135 do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722058/2021-02
ACÓRDÃO
3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DYNATECH INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
IPI. GLOSA DE CRÉDITOS.
Constatada a escrituração de créditos indevidos, é correta a glosa dos
créditos e o consequente lançamento do imposto que deixou de ser
recolhido.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇAÕ DE MERCADORIAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO.
Notas fiscais obtidas através de atos sucessivos e coordenados,
consubstanciados na produção de documentos fiscais/contábeis inidôneos
com objetivo de obter, via restituição, valores indevidos.
Na hipótese de inexistência de efetivo transporte das mercadorias
adquiridas e de comprovação de quitação das respectivas mercadorias
conclui-se pela inexistência do negócio jurídico.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Face ao contexto fático probatório carreado aos autos, presente a
existência de fraude, simulação e conluio é acertada a qualificação da
multa aplicada, elevando seu percentual a 150%.
MULTA. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100%.
O caso em comento atraí a observância do art. 106 do CTN, fazendo
retroagir as disposições da Lei no 14.689/2023, especificamente do art. 14.
Reduzida a multa regulamentar ao patamar de 100%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO.
Comprovada a prática de atos com excesso de poder e infração à lei para
acumular saldos credores em escrita fiscal com vistas a restituir-se de
quantias milionárias, deve ser afastada a alegação de mero
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
2
inadimplemento da obrigação tributária. Correta a responsabilização
solidária com fulcro no art. 135 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
de nulidade, para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa de
ofício ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face ao Auto de Infração (fls. 2/20) que apontou as
seguintes infrações:(a) pela saída de produto tributado sem o lançamento do imposto, por erro na aplicação da alíquota,
(b) por ter se creditado indevidamente de crédito de IPI já utilizado em sua escrituração fiscal e (c) por ter se creditado
indevidamente do imposto destacado em notas fiscais inidôneas. E sobre o Auto de Infração (fls. 21/27) lavrado pela
utilização de notas fiscais inidôneas, que foram obtidas mediante simulação entre ele e empresas inexistentes de fato, e
que não correspondem a uma efetiva entrada dos produtos nelas descritos, em desfavor da Recorrente DYNATECH
INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
O estabelecimento acima qualificado, DYNATECH INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA
(doravante denominado Dynatech), teve dois autos de infração (AI) lavrados contra si.
No primeiro AI (fls. 2/20) o sujeito passivo foi autuado (a) pela saída de produto tributado
sem o lançamento do imposto, por erro na aplicação da alíquota, (b) por ter se creditado
indevidamente de crédito de IPI já utilizado em sua escrituração fiscal e (c) por ter se
creditado indevidamente do imposto destacado em notas fiscais inidôneas, que foram
obtidas mediante simulação entre ele e empresas inexistentes de fato. Os fatos geradores
ocorreram entre 1°/1/2017 e 31/12/2017. A referida autuação resultou na exigência de
crédito tributário no valor de R$ 2.406.284,37, na data da autuação, incluídos neste valor
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
3
juros de mora, multa proporcional de 75% (para as infrações ‘a’ e ‘b’) e de 150% (para a
infração ‘c’) e multa exigida isoladamente.
No segundo AI (fls. 21/27) o sujeito passivo foi autuado por ter registrado e utilizado, em
proveito próprio, notas fiscais inidôneas, que foram obtidas mediante simulação entre ele e
empresas inexistentes de fato, e que não correspondem a uma efetiva entrada dos produtos
nelas descritos. Os fatos geradores ocorreram entre 1°/1/2017 e 31/12/2017. A autuação
resultou na exigência de crédito tributário no valor de R$ 28.336.887,21, na data da
autuação, referente a multa regulamentar.
Em ambos os AI foram arrolados como responsáveis solidários por excesso de poderes,
infração de lei, contrato social ou estatuto (enquadramento legal: art. 135, III da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional – CTN) os sócios-
administradores Luis Merino Gomez (doravante denominado Luis) e Rafael Merino Gomes
(doravante denominado Rafael).
Fazem parte dos referidos AIs todos os termos, demonstrativos, anexos e documentos neles
mencionados, incluindo-se o termo de verificação fiscal (TVF).
Conforme o TVF (fls. 28/80) tem-se, resumidamente, o que segue.
Da análise feita pela Fiscalização foram identificadas as seguintes irregularidades fiscais:
a) Créditos indevidos – originados de notas fiscais registradas em duplicidade ou cancelada;
b) Saída de produto sem destaque de IPI – inobservância de alíquota;
c) Créditos indevidos – originados de notas fiscais inidôneas.
No item 5.1 é apresentado quadro informando notas fiscais escrituradas que ocasionaram
creditamento indevido, seja por registro duplo de nota idêntica, seja por registro de nota
fiscal que conste, contra ela, evento de cancelamento assentado no ambiente nacional da
NFe. O contribuinte, em resposta a termos de intimação, reconheceu que, por equívoco,
procedeu a tomada de crédito de nota fiscal cancelada e em duplicidade das demais notas
fiscais.
A partir do item 5.3, o TVF passa a tratar dos créditos indevidos, originados de notas fiscais
inidôneas.
Dynatech creditou-se de IPI, no ano-calendário de 2017, no montante de R$ 3.687.760,87
decorrente de aquisições de quatro estabelecimentos comerciais atacadistas a saber:
a) Condor Embalagens Ltda, CNPJ 62.988.837/0001-48 (doravante denominado Condor);
b) L. F. Comércio de Produtos Plásticos Eirelli, CNPJ 15.348.629/0001-02 (doravante
denominado L.F.); e c) Paulismark Comercial e Mercantil Ltda, matriz e filial, CNPJs
23.015.201/0001-68 e 23.015.201/0002-49 (doravante denominado Paulismark)
Segundo o TVF não houve a circulação/entrega das mercadorias vendidas, mas sim
simulação entre Dynatech e esses fornecedores. Tampouco foi comprovado o pagamento
das mercadorias. Dessa forma, por ter sido lastreado no uso de notas fiscais inidôneas que
não refletem uma real compra de mercadorias com sua efetiva entrega e pagamento, foi
efetuada a glosa de créditos e lançada a multa regulamentar.
No item 6 são descritos os fatos em que se constatou que o estabelecimento deu saída a
vários produtos tributados pelo IPI sem o devido destaque do imposto e sem qualquer
indicação de benefício fiscal. O TVF traz que o contribuinte reconheceu que, por equívoco,
procedeu ao faturamento das NFs de saída, sem o destaque do IPI. Dessa forma, impõe-se o
lançamento do tributo pela aplicação da alíquota vigente.
Os itens 7, 8 e 9 do TVF trazem, de forma detalhada, a apuração do imposto devido, a
reconstituição da escrita fiscal e as infrações à legislação tributária.
O item 10 trata da multa de ofício que foi qualificada para a aplicação de percentual de
150%, pelo evidente intuito de fraude, simulação e conluio.
Já o item 11 do TVF trata da multa regulamentar, aplicada pela utilização de notas fiscais
irregulares/inidôneas, que não correspondem a efetiva entrada de mercadorias em seu
estabelecimento, obtidas mediante simulação e conluio com empresas inexistentes de fato,
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
4
para registro e utilização em sua escrituração fiscal e para aproveitamento de crédito
indevido do IPI. O valor da multa é igual ao valor da mercadoria atribuído nas notas fiscais
utilizadas e independe da aplicação de multa por falta ou insuficiência de recolhimento do
imposto. Conforme referido acima, o valor alcança a cifra de R$ 28.336.887,21, na data da
autuação, e encontra-se lançado no AI de folhas 21/27.
Os itens 12 e 13 do TVF tratam dos juros de mora aplicados e do valor do crédito tributário
apurado.
Por sua vez, o item 14, trata da sujeição passiva solidária dos sócios-administradores Luis e
Rafael pelos atos decorrentes da apropriação indevida de créditos tributários oriundos de
documentos fiscais inidôneos, emitidos mediante simulação e conluio com os fornecedores.
Por fim, os itens 15 e 16 trazem as considerações e argumentos acerca da representação
fiscal para fins penais e arrolamento de bens.
Dynatech teve ciência dos AIs em 6/10/2021 (fls. 782/784) e apresentou impugnação em
5/11/2021 (fls. 833/885) acompanhada de documentos. Também nessa data apresentou
outros documentos (fls. 994/1031).
Luis e Rafael tiveram ciência dos AIs em 14/10/2021 (fls. 794 e 796) e apresentaram suas
respectivas impugnações em 5/11/2021 (fls. 804/815 e 818/829).
A impugnação de Dynatech segue abaixo resumida.
Esclarece que, durante o procedimento fiscalizatório, reconheceu ter cometido lapsos
formais exclusivamente relacionados às seguintes infrações:
i) Saída de produtos sem lançamento do IPI, e ii) Crédito básico indevido – originado de
nota fiscal já utilizada em ano-calendário anterior.
Informa que, em razão disso, após o desmembramento de referidas infrações, procederá ao
recolhimento dos valores relacionados a esses itens.
Dessa forma, a impugnação restringe-se a discussão relacionada ao creditamento indevido
de IPI destacado em NFs consideradas inidôneas, consectários legais da autuação, bem
como à multa regulamentar aplicada.
Afirma que a Autoridade Fiscal pretende atribuir à impugnante a condição de responsável
tributário por ilícitos praticados por empresas que não possuíam qualquer vínculo com a
impugnante, a não ser o estritamente comercial, decorrente de aquisições de insumos
devidamente pagos no ano-calendário de 2017.
Diante disso, preliminarmente, apresenta seus argumentos de nulidades incorridas no AI,
tais como:
a) cerceamento de defesa ante a impossibilidade de acesso à íntegra dos documentos que
lastrearam a Fiscalização e diante da ausência de termo de encerramento do procedimento
fiscal;
b) o fato de a lavratura ter se baseado em atos unilaterais de terceiros; e c) a análise
incompleta das operações praticadas pela impugnante, o que levou à equivocada glosa
efetuada pela Fiscalização.
No tocante ao mérito busca trazer a sua incontestável boa-fé, lastreada na comprovação das
operações de aquisição das mercadorias, bem como na impossibilidade de o Fisco empregar
efeito retroativo à presunção de inidoneidade dos fornecedores. Dessa forma, comprovará
que inexistiu simulação propalada pelo Fiscal.
Portanto, a impugnante passa a demonstrar que as premissas utilizadas pela Autoridade
Fiscal estão equivocadas pois: (a) o lançamento tributário não possui alicerce jurídico
válido e sustentável, em razão do conjunto fático-probatório e (b) foram considerados
aspectos das operações que transcendem a responsabilidade da impugnante.
No item II.2, antes de adentrar na discussão meritória relativa às glosas de créditos de IPI, a
impugnante entende relevante esclarecer aspectos de suas operações, bem como o contexto
empresarial no qual está inserida.
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
5
Ali, traz que atua há mais de 30 anos no mercado químico, adquirindo diversos insumos de
mais de 500 fornecedores; que está há muitos anos posicionada de maneira relevante no
mercado químico e carrega uma excelente reputação. Que sempre observou e procurou se
acautelar, dentro de um padrão de razoabilidade, da situação fiscal de seus fornecedores
mediante consulta ao SINTEGRA e CNPJ. Ou seja, dentro do possível das relações
comerciais, procura “verificar” seus fornecedores, porém não é capaz de invadir
informações protegidas por sigilo fiscal ou antecipar que seus fornecedores possam ser
considerados irregulares em momento futuro.
Traz que a própria Autoridade Fiscal reconhece que a impugnante é uma indústria
comprovadamente operante, cujos documentos fiscais não estão sendo contestados na
autuação.
Relembra que durante o procedimento fiscalizatório prestou todas as informações
requeridas, tendo, inclusive, reconhecido equívocos, demonstrando que sua atuação não
criou qualquer embaraço à fiscalização. Dessa forma, entende extremamente importante
trazer o contexto de suas atividades regulares e pontua premissas norteadoras da análise do
processo, quais sejam:
a) a Autoridade reconhece que no período das aquisições sob análise, todos os fornecedores
da impugnante encontravam-se regulares;
b) os registros contábeis da impugnante espelham a realidade das aquisições regulares, cujo
creditamento do IPI é objeto de questionamento;
c) a impugnante foi diligente durante o procedimento fiscalizatório, fornecendo a íntegra
dos documentos e informações solicitadas pela Autoridade Fiscal;
d) a impugnante é empresa comprovadamente operante, cujo histórico de regularidade
fiscal é prova de sua atuação escorreita nos mais de 30 anos de mercado químico;
e) a impugnante não é responsável por ilícitos fiscais praticados por empresas com as quais
não possui qualquer vínculo que não seja o estritamente comercial;
f) a Autoridade Fiscal utiliza-se da presunção de ocorrência de fraude e conluio para punir a
impugnante.
Passa a buscar demonstrar a total improcedência da ação fiscal.
No item III.1 traz seus argumentos de irregularidades do procedimento fiscal, de nulidade
do lançamento.
Alega que a Autoridade Fiscal desrespeitou as regras formais de estipulam o planejamento
das atividades fiscais. Que, após sucessivas prorrogações do procedimento, a impugnante
foi cientificada da lavratura do AI, sem que tivesse tido conhecimento da conclusão do
procedimento fiscal, conforme determina o art. 12, I da Portaria RFB n° 6.478, de 29 de
dezembro de 20171.
Que, inclusive, somente após a lavratura do AI, cuja ciência da impugnante ocorreu em
6/10/2017, foram anexados ao processo Avisos de Recebimento (AR) tendo como
destinatários os responsáveis tributários. Ou seja, o procedimento foi instaurado e não foi
formalmente encerrado, tendo a fiscalização deixado de intimar a impugnante.
Nesse contexto, antes da lavratura do AI, não foi concedido à impugnante a oportunidade
de se manifestar especificamente sobre os negócios mantidos com os fornecedores
declarados inidôneos. Que em nenhum momento a Fiscalização deixou evidenciado que o
procedimento tinha por objeto a apuração de informações relacionadas a empresas
consideradas inidôneas pelo Fisco, ferindo completamente o direito à ampla defesa.
Alega que a inobservância das regras previstas na IN que dispõe sobre o planejamento das
atividades fiscais e as normas de execução macula a validade do lançamento tributário, pois
foi realizado com preterição de seu direito de defesa. Que, não tendo sido provada a
emissão tempestiva de notificação ao contribuinte sobre o encerramento do procedimento
fiscalizatório, não há que se falar em subsistência do AI, em razão de nulidade do
procedimento fiscal.
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
6
No item III.2 trata do cerceamento de defesa pela utilização de documentos e informações
não apresentados anteriormente à impugnante, havendo ofensa ao art. 9° do Decreto n° de 6
de março de 1972, e inciso LV do art. 5° da Constituição Federal que assegura a ampla
defesa aos litigantes em processo administrativo.
Alega que o TVF está baseado em documentos e circunstâncias que sequer foram
apresentadas em sede de fiscalização à impugnante, a saber: a) realidade das empresas
declaradas inidôneas pela Autoridade Fiscal, b) documentos e/ou informações coletadas
exclusivamente pela RFB, que averiguou irregularidades fiscais das mencionadas empresas,
das quais a impugnante nunca teve ciência, tais como, ausência de apresentação de EFD
ICMS IPI no ano-calendário de 2017, ausência de apresentação de DCTF e recolhimento de
tributos via DARF, no ano-calendário de 2017, fraudes relacionadas à composição
societária das empresas, abandono de instalações, entre outros.
Que se presumiu que a impugnante estaria envolvida em supostas operações de simulação
com intuito de fraudar o Fisco e em conluio com empresas.
Que a própria Autoridade Fiscal reconhece que, à época das aquisições, as pessoas jurídicas
inidôneas estavam aptas no SINTEGRA e no CNPJ.
Reitera que, dentro de um padrão de razoabilidade, a impugnante monitorou a situação
fiscal de seus fornecedores, mas que jamais poderia ter acesso a informações protegidas por
sigilo fiscal ou até mesmo antecipar quais atividades irregulares os fornecedores seriam
capazes de cometer em momento futuro.
Repisa que, durante o procedimento fiscal, não teve acesso a vários documentos e situações
apresentados no TVF, ferindo sua ampla defesa.
Que a Autoridade Fiscal se utiliza de “conclusões emprestadas” de outros procedimentos
para presumir que a impugnante atuou dolosamente em benefício próprio, o que refuta.
Traz julgados administrativos a buscar demonstrar que a utilização de prova emprestada
não é vedada no âmbito do processo administrativo fiscal desde que o sujeito passivo da
obrigação tributária, cujos interesses são postos em análise pela prova emprestada no
procedimento administrativo, tenha participado do referido contraditório original.
Portanto, resta claro que o lançamento fiscal não foi devidamente motivado e tendo havido
cerceamento do direito de defesa da impugnante, especialmente quanto aos documentos e
informações mencionados no TVF, devendo ser reconhecida a nulidade do AI.
Após suas preliminares, a impugnante passa a apresentar suas considerações de mérito,
trazendo, item a item, os pontos que demonstram ser terceira de boa-fé frente a operações
comerciais que se concretizaram, bem como vício no lançamento, visto que busca retroagir
os efeitos de declaração de empresas consideradas inidôneas pelo Fisco.
No item III.3 apresenta seus argumentos a demonstrar que as operações comerciais foram
inequivocamente realizadas e demonstra sua boa-fé.
Alega que os documentos já apresentados no decorrer da fiscalização e trazidos pela
própria Autoridade Fiscal demonstram que as operações questionadas foram realizadas,
tendo ocorrido o pagamento e a entradas das mercadorias no seu estabelecimento, posto que
amparados na documentação fiscal exigida pela lei tributária vigente:
a) a regularidade fiscal dos fornecedores foi constatada por meio de consulta ao
SINTEGRA bem como ao CNPJ, emitidos à época dos fatos e confirmados pela
fiscalização;
b) notas fiscais de aquisição (refere às folhas 482, 503 e seguintes);
c) a regularidade fiscal na escrituração fiscal das aquisições;
d) livros fiscais de registro de entrada; e e) comprovante de pagamento das aquisições.
Que os documentos comprovam que as operações efetivamente ocorreram e estavam
amparadas pela documentação comercial e fiscal normalmente exigida. Além disso, à época
das aquisições, tanto o CNPJ quanto a inscrição estadual das empresas estavam todos aptos.
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
7
Que os documentos comprovam ter sido diligente e de boa-fé. Que, no curso da
fiscalização, anexou, exemplificativamente, cópias de pagamentos, recibos e cheques a
comprovar o desembolso incorrido com as aquisições das mercadorias.
Que, frente à sua evidente boa-fé, não lhe pode ser imputada qualquer responsabilidade em
razão de posterior declaração de inidoneidade de seus fornecedores.
Repisa que a própria fiscalização confirmou a confiabilidade de toda sua escrituração fiscal
e contábil. Que assim não fosse, o Fisco teria trazido elementos aos autos (o que não
ocorreu) de que a impugnante teria agido de má-fé, e não simplesmente presumido a
existência de conluio com os fornecedores declarados inidôneos.
Alega que toda construção de raciocínio e argumentos desenvolvido pela Autoridade Fiscal
decorre de suposições e da desqualificação equivocada de que os pagamentos efetuados não
são aptos a comprovar as aquisições das mercadorias.
Traz jurisprudência do STJ, relativo ao ICMS, que aponta que o contribuinte de boa-fé tem
direito à manutenção dos créditos desse imposto, bastando, para tanto, demonstrar a
veracidade da compra e venda, tal como ocorre no caso concreto e, mutatis mutandis, deve-
se aplicar o paradigma de modo a não se admitir as glosas efetuadas. Que a matéria quanto
à licitude de o comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS nesses casos está
inclusive sumulada no STJ.
Que, no presente caso, a impugnante demonstrou que as notas fiscais foram regularmente
emitidas e escrituradas em seu livro registro de entradas e, em relação ao pagamento das
mercadorias, afirma que esclareceu e comprovou a prática de liquidação financeira.
A impugnante repisa que a ela cabe apenas demonstrar a ocorrência da operação, o que
prontamente fez quando questionada pela fiscalização. Dessa forma, não há que se lhe
imputar a glosa de créditos por declaração posterior de inidoneidade do fornecedor, já que
todas as transações comerciais foram documentadas e realizadas.
No item III.3.1 passa a explicar os pagamentos aos fornecedores.
Com relação ao fornecedor Condor Embalagens Ltda, afirma que os pagamentos foram
desconsiderados pela Autoridade Fiscal, em razão de condições e circunstâncias que fogem
ao alcance da impugnante:
a) que o sócio Wilson Campassi Souza, que assinou recibos, supostamente atuou como
“laranja”, não detendo capacidade financeira para gerir a empresa Condor;
b) que nem sempre há correspondência de valor entre os recibos de quitação das notas
fiscais e os cheques emitidos por Dynatech;
c) os cheques emitidos são nominais ao próprio emissor, Dynatech;
d) que o contrato de cessão de direitos e obrigações em que Condor cede um crédito a
Trieste seria nulo.
Frente a isso, a impugnante alega que todos esses argumentos dizem respeito,
exclusivamente, a atos de responsabilidade de Condor, em relação aos quais a Autoridade
não identificou qualquer nexo de causalidade com a atuação da impugnante. Que a
impugnante não poderia ter ciência da fragilidade da participação societária na Condor, ou
deixar de atender a contrato de cessão de crédito, independente da anuência do devedor.
Esclarece que, com relação aos cheques apresentados, os valores foram descontados na
boca do caixa e não retornaram à sua conta bancária, pois foram utilizados para pagamento
integral das aquisições.
Dessa forma, diante do inequívoco desembolso de valores para pagamento do fornecedor,
devem ser tidos por válidos, na íntegra os pagamentos apresentados.
Com relação ao fornecedor L. F. Comércio de Produtos Plásticos Eirelli, afirma que os
pagamentos foram desconsiderados pela Autoridade Fiscal, em razão de condições e
circunstâncias que fogem ao alcance da impugnante:
a) que o sócio Marcelo Paulo da Cruz, não era o real beneficiário da empresa, mas sim,
interposta pessoa, não detendo capacidade financeira para gerir a L.F.;
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
8
b) que há forte indício de que L.F. comercializava notas e não produtos;
c) que os TED efetivados para Paulismark Comercial e Mercantil Ltda, pautados em
contrato de cessão de direitos e obrigações em que L.F. cede um crédito a Paulismark
seriam nulos.
Que todos esses argumentos dizem respeito, exclusivamente a atos de responsabilidade de
L.F., em relação aos quais a Autoridade não identificou qualquer nexo de causalidade com
a atuação da impugnante.
Que a impugnante não poderia ter ciência da fragilidade da participação societária da L.F.
nem poderia deixar de atender ao contrato de cessão de crédito, modalidade de transmissão
obrigacional muito comum no mercado, que independe da anuência do devedor, no caso,
Dynatech.
Dessa forma, diante do inequívoco desembolso de valores para pagamento dos
fornecedores, devem ser tidos por válidos, na íntegra os pagamentos apresentados.
Com relação ao fornecedor Paulismark Comercial e Mercantil Ltda, novamente afirma que
os pagamentos foram desconsiderados pela Autoridade Fiscal, em razão de condições e
circunstâncias que fogem ao alcance da impugnante:
a) foi identificado um prazo de 53 dias corridos sem qualquer transferência para a empresa,
prazo esse considerado extremamente longo para as práticas habituais de mercado quando
se trata de aquisição de insumos;
b) que Paulismark está sob procedimento fiscalizatório a fim de apurar irregularidades em
suas obrigações fiscais, bem como em relação aos beneficiários reais da empresa;
c) que, para a Autoridade Fiscal, não foi possível comprovar a vinculação de cada nota
fiscal ao seu respectivo comprovante de TED para fim de quitação às notas fiscais;
d) que as transferências bancárias realizadas são inferiores ao valor das notas fiscais
escrituradas pela impugnante.
Afirma que, assim como no caso dos demais fornecedores, a Autoridade Fiscal atribui à
impugnante responsabilidade por fatos que fogem à sua competência, valendo-se de
suposições para afirmar que ocorreu a simulação de negócios. Que parte dos argumentos
apresentados dizem respeito, exclusivamente, a atos de responsabilidade única de
Paulismark, em relação aos quais não foi identificado qualquer nexo de causalidade com a
atuação da impugnante.
Que a impugnante não poderia ter ciência da fragilidade da participação societária de
Paulismark ou sobre as inconsistências de suas obrigações fiscais. Que não se pode afirmar
que 53 dias corridos é um prazo extremamente longo para pagamento de valores; que é
muito comum que sejam ofertados prazos longos de pagamento. Que a Autoridade Fiscal
presume a ocorrência de simulação de negócio jurídico e penaliza a impugnante de formar
desarrazoada e sem qualquer amparo legal.
No item III.4 reafirma que foi diligente ao buscar, à época da contratação dos fornecedores,
informações que estivessem ao seu alcance e conhecimento; que verificou se os
fornecedores estavam devidamente habilitados e ativos em cadastros (SINTEGRA e CNPJ)
e se o CEP informado pelos fornecedores era referente ao endereço constante nos cadastros
públicos do fornecedor.
Que, com relação às notas fiscais, todas elas encontravam-se autorizadas de emissão no
portal da nota fiscal eletrônica e, a regularidade fiscal do emitente da NF-e é condição
prévia para a autorização de sua emissão, conforme Ajuste SINIEF 07/2005. Ou seja, com a
adoção da NF-e, o próprio Fisco, quando autoriza sua emissão, está chancelando de forma
clara a regularidade fiscal do emitente. Dessa forma, as NF-e emitidas possuem validade
jurídica. Que não havia, ao alcance da impugnante, qualquer outra diligência a ser tomada
que não as que realizou.
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
9
No item III.5 trata da declaração de inidoneidade dos fornecedores, o qual é uma atividade
de investigação exclusiva do Fisco, havendo impossibilidade de atribuição de efeito
retroativo.
Alega que apenas tomou ciência da irregularidade fiscal dos fornecedores por ocasião da
lavratura do AI. Inclusive, em relação à Paulismark, o Fisco a declarou como inexistente de
fato por meio de procedimento de diligência instaurado em 2020.
Que, com relação à Condor, essa teve seu CNPJ baixado por requerimento do contribuinte e
não do Fisco e posteriormente às operações realizadas com a impugnante.
Questiona se até a data em que foram realizadas diligências e posterior constatação de
inidoneidade dos fornecedores, sequer a Fiscalização havia concluído pela situação
irregular, menos ainda poderia ter sido imputada à impugnante qualquer responsabilidade
nesse sentido, principalmente a glosa de créditos com aquisição de mercadorias
efetivamente ocorrida.
Que havia aparência de regularidade dos fornecedores, já que os sistemas fazendários
apontavam a situação normal e regular deles.
Assim, é necessário assegurar a aplicabilidade dos princípios da segurança jurídica e da
tipicidade que implicam a impossibilidade de se pretender atribuir à adquirente a
responsabilidade por fatos que não praticou, uma vez que não lhe competia investigar seus
fornecedores.
Apresenta jurisprudência administrativa e judicial no sentido de que ato declaratório de
inidoneidade somente produz efeitos a partir da sua publicação havendo vedação de
aplicação retroativa de efeitos da inidoneidade.
Acrescenta que, no caso de L.F., baixada voluntariamente no CNPJ e dissolvida na
JUCESP, não há nos autos informações acerca de procedimento fiscal instaurado contra a
empresa. Contudo, assim como nos demais casos, ressalta que cabe exclusivamente ao
Fisco adotar as providências investigativas para entender se as operações realizadas pela
empresa seriam válidas perante a legislação tributária.
Dessa forma, tendo em vista que a declaração de inidoneidade jamais poderia atingir os
atos praticados com a impugnante, afirma ser de rigor o cancelamento do crédito tributário
objeto do AI.
Ainda que se entenda que os créditos que utilizou não devam ser mantidos, aponta que não
praticou qualquer ilícito fiscal, o que passa a demonstrar no item III.6 de sua impugnação,
onde trata da ilegalidade da presunção de ocorrência de fraude, conluio ou dolo por parte da
impugnante e da necessária redução da multa qualificada.
Traz que a Autoridade Fiscal imputa à impugnante ter, dolosamente, agido para simular
negócios, em conluio com as empresas consideradas inidôneas, de modo a utilizar “créditos
fictícios de IPI”, condutas que, supostamente, estariam tipificadas como fraude e conluio. A
isso a impugnante rebate afirmando que sua conduta não se subsome a qualquer das
hipóteses; que, houvesse intenção de fraudar, não teria realizado todas as obrigações legais,
realizando pagamentos efetivamente comprovados e prestado todas as informações
requeridas pela Autoridade quando da fiscalização.
Traz que, para imposição da multa qualificada, é necessária a comprovação da ocorrência
das seguintes circunstâncias: i) fato gerador da obrigação tributária sem o respectivo
pagamento/lançamento e ii) inadimplemento da obrigação por meio de fraude, sonegação
e/ou conluio.
Que é condição necessária que o Fisco comprove, e não apenas suponha, a existência de
ilícito tributário; que cabe ao Fisco o ônus probatório da existência do ilícito, afastando
qualquer tipo de presunção de sua ocorrência.
A impugnante relembra que todos os argumentos fáticos desenvolvidos no relatório fiscal
dizem respeito exclusivamente às empresas fornecedoras declaradas inidôneas, sem ter sido
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
10
atribuído qualquer vínculo ou responsabilidade da impugnante. Que é clara a tentativa de
atribuir à impugnante ilícito fiscal cometido por terceiros.
Afirma que, em diversas passagens do TVF a Autoridade Fiscal evidencia que sua
construção decorre de uma presunção de existência de simulação; que a Autoridade não
demonstra certeza da acusação, mas apenas suposições.
Que, não configurada a efetiva fraude, deve-se afastar a multa qualificada imposta,
conforme jurisprudência administrativa que apresenta.
Assim, diante da ausência de comprovação do ilícito fiscal, ou seja, simulação dolosa em
conluio com outras empresas, não há que se falar em conduta fraudulenta da impugnante
apta à aplicação da multa qualificada, pois não provado o evidente intuito de fraude e, por
consequência, incabível a qualificação da multa de ofício e a ocorrência de crime contra a
ordem tributária.
Por sua vez, no item III.7 traz suas alegações acerca da insubsistência da multa
regulamentar.
Alega que a Autoridade não provou a ocorrência de conduta infracional da impugnante, ou
seja, à data das operações, as notas fiscais registradas eram plenamente válidas. Que a
multa só pode ser aplicada quando não há dúvidas acerca da existência do ilícito fiscal, no
caso, registros fraudulentos de notas fiscais.
Além disso, há uma clara desproporcionalidade da exigência fiscal, uma vez que tal multa
regulamentar está sendo cumulada com multa qualificada de 150%. Assim, ainda que
admitida a infração no tocante à glosa de créditos, não há que se falar em duas infrações
propriamente ditas, mas sim, uma decorrente de outra, logo apenas uma infração poderia
ser aplicada. Que, no caso, deve ser aplicada a teoria da absorção da penalidade, também
conhecida como teoria da consunção, quando uma das condutas típicas funciona como fase
normal de preparação, execução ou como mero exaurimento do delito mais amplo; quando
uma infração decorre necessariamente como consequência de uma infração anterior. Que,
caso mantida a glosa, tem-se o creditamento indevido de IPI como conduta principal, ou
seja, mais grave, sendo que o registro de notas fiscais é meramente subjacente a essa
conduta.
Apresenta jurisprudência de modo a confirmar que a imposição de duas multas em
decorrência de um único fato, representa uma dupla punição, resultando que duas ou mais
multas não podem ser aplicadas sobre um mesmo fato, sob pena de bis in idem. Dessa
forma, em relação às infrações objeto da autuação, há clara absorção de condutas, o que
impossibilita a manutenção da penalidade mais gravosa. Portanto, a multa regulamentar não
deve subsistir visto que a) a Autoridade não provou a ocorrência de conduta infracional da
impugnante, ou seja, à data das operações as notas fiscais registradas eram plenamente
válidas e b) sendo o creditamento indevido de IPI como conduta principal, ou seja, mais
grave, o registro de notas fiscais é meramente subjacente à referida conduta, devendo a
respectiva multa ser integralmente cancelada.
Finaliza reiterando seus pedidos expostos ao longo da impugnação, requer seja afastada a
imputação relacionada a ocorrência de crime contra a ordem tributária, requer
desmembramento de valores para proceder a recolhimento e protesta pela utilização de
todos os meios de prova admitidos em Direito.
As impugnações de Luis e Rafael, ainda que apresentadas em separado, são idênticas e
seguem resumidas.
Requerem, como consequência da impugnação que apresentam, a suspensão do crédito
tributário.
Antes de entrar nas questões de mérito de sua impugnação, requerem que a defesa oferecida
por Dynatech, naquilo que não for contraditório, aproveite os impugnantes, dada a
responsabilidade solidária que combatem.
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
11
Dito isso, passam a tratar da responsabilização pessoal dos sócios como exceção ao
princípio da autonomia da pessoa jurídica.
Alegam que, por se tratar de medida que visa, ao fim e ao cabo, atingir patrimônio de
terceiros, pelo redirecionamento da responsabilidade tributária, as hipóteses que autorizam
esse tipo de providência devem estar comprovadas no ato administrativo que o determinou;
que a solidariedade não se presume, mas resulta da lei ou da vontade das partes.
Trazem que a fiscalização sustenta que os impugnantes teriam exercido sua função de
gerência com excesso de poder, infringindo lei ou o contrato social, ao que os impugnantes
argumentam que tal responsabilização não é uma consequência natural de um pretenso
inadimplemento de obrigação tributária, demandando prova cabal e inafastável do exercício
abusivo. Que há na jurisprudência vários exemplos que embasam a tese da defesa. Atentam
para o entendimento pacífico de que somente após a constituição em definitivo do crédito é
possível se apurar eventuais atos ilícitos perpetrados pelos sócios-administradores. Que o
próprio Carf já se pronunciou, várias vezes, que a sujeição passiva tributária depende da
necessária descrição do ato praticado pelo sócio-gerente com excesso de poderes.
Apresentam precedentes jurisprudenciais para concluírem que apenas o status de serem
sócios não é suficiente para justificar sua responsabilidade solidária, sendo indispensável
externar e provar pontualmente qual a conduta dos impugnantes que representa ato de
infração a lei ou ao contrato social. Que, nesse particular, não há nos autos prova nesse
sentido, apenas ilações de que os sócios-administradores tinham ciência dos fatos narrados,
o que, negam, impugnam e repudiam.
Acrescentam que o STJ já se manifestou no sentido de que a responsabilidade do sócio-
administrador demanda caracterização de dissolução irregular, não havendo lugar para fazê-
lo quando a empresa se encontra em situação regular.
Por fim, apontam a súmula n° 430 do STJ que dispõe que o inadimplemento da obrigação
tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária de sócio-gerente.
Assim, pelo exposto, apontam ser de rigor o afastamento de sua responsabilidade solidária.
Sucessivamente, insurgem-se contra a aplicação da multa qualificada, atribuída sob a falsa
premissa de que Dynatech se creditou de NFs obtidas mediante simulação entre a
fiscalizada e empresas inexistentes de fato.
Alegam que tal construção é falaciosa e parte de uma acusação caluniosa, na medida em
que Dynatech jamais participou de qualquer tipo de “esquema” que visasse a evasão fiscal.
Que cabe ao erário comprovar o alegado e, no que tange ao arcabouço probatório, o TVF
exagera na eloquência, mas peca na produção de prova a alicerçá-lo. Que o que se vê dos
documentos amealhados favorece Dynatech, pois deixa provada a celebração de negócios
jurídicos com os fornecedores ditos inidôneos, o pagamento das matérias-primas/insumos e
a entrada delas na sede da pessoa jurídica.
Trazem que, à época dos fatos, os fornecedores ostentavam status de regularidade fiscal.
Assim, não há como se imputar, concretamente, a Dynatech a prática de atos tendentes a
lesar o erário. Portanto, não há espaço para aplicação de multa qualificada.
Além disso, insurgem-se contra a aplicação da multa regulamentar, prevista no art. 572, II,
do RIPI/2010 cuja exigência é fruto de presunção (equivocada) de que os negócios
jurídicos feitos entre Dynatech e os fornecedores são simulados.
Acrescentam que a multa regulamentar, fruto de presunção equivocada de simulação, por
ter uma base de cálculo da totalidade do valor do negócio jurídico da nota glosada e
aplicação de alíquota de 100%, denota-se de natureza flagrantemente confiscatória. Em
primeiro lugar por extrapolar o patamar previsto no art. 4122 da Lei n° 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil), que institui o princípio de direito de que a multa não
superará o valor da obrigação principal, no caso em tela, o IPI, estimado em R$ 892.346,93.
Apontam que a multa regulamentar é 31 vezes superior ao valor histórico do IPI reclamado,
havendo evidente discrepância que deve ser revista, inclusive sob o prisma de que multas
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
12
superiores a 100% do crédito tributário ostentam caráter confiscatório. Trazem julgado do
TJDF a sustentar sua alegação.
Além disso, alegam estarem sendo punidos duas vezes pelo mesmo “fato típico”. Que,
ainda que se entenda devida a infração tributária no tocante à glosa de créditos, o que se
admite por amor ao argumento, não há que se falar na existência de duas infrações
propriamente ditas, mas sim, uma decorrente da outra. Dessa forma, está-se diante do
princípio que prestigia a Teoria da Consunção, segundo a qual, mesmo se intenção
delituosa é alcançada pelo cometimento de mais de um tipo infracional, deve o agente ser
punido apenas pelo delito fim, ou seja, a infração “meio” é absorvida pelo final. Que, no
caso concreto, e sempre se tratando de uma suposição, imagine-se que Dynatech tivesse por
objetivo final a tomada de créditos de IPI gerados por empresa inidônea, nesse caso não
seria possível alcançar o resultado sem o registro das NFs que lastreassem o crédito. Dessa
forma, se o objetivo final é punido com a multa qualificada, não há espaço para se castigar
o contribuinte com a multa regulamentar, adjacente à conduta fim. Assim, também sob esse
raciocínio, deve ser afastada a aplicação da multa regulamentar.
Finalizam reiterando os pedidos feitos ao longo da impugnação, protestam pela utilização
de todos os meios de prova admitidos em Direito, nos termos do Decreto n° 70.235, de
1972, e do Código de Processo Civil, de forma suplementar e requerem que todas as
notificações e intimações vindouras sejam publicadas em nome do patrono dos
impugnantes, com endereço profissional indicado nas impugnações.

É o relatório.
Em decisão por unanimidade, a 3a TURMA/DRJ/10 votou para rejeitar as preliminares de nulidade,
declarar definitiva na esfera administrativa a matéria com a qual o contribuinte concordou, não conhecer das alegações
de inconstitucionalidade/ilegalidade, indeferir os pedidos de expedição de notificações e intimações em nome de
advogados endereçadas ao respectivo escritório e, no mérito, julgar improcedentes as impugnações para manter o
crédito tributário lançado e a responsabilidade tributária solidária, em acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
IPI. GLOSA DE CRÉDITOS.
Constatada a escrituração de créditos indevidos, é correta a glosa dos créditos e o
consequente lançamento do imposto que deixou de ser recolhido.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE LANÇAMENTO. LEGALIDADE.
A multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser recolhido ou
declarado é aplicada no percentual determinado expressamente em lei.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. CONLUIO.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste inequivocamente comprovada a
conduta dolosa, caracterizada por fraude e conluio.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. RECEBIMENTO, REGISTRO E UTILIZAÇÃO.
MULTA REGULAMENTAR.
Inflige-se a multa correspondente ao valor atribuído à mercadoria na nota fiscal inidônea,
recebida, registrada e utilizada pela adquirente, com ou sem imposto destacado.
CUMULAÇÃO DE MULTAS.
Nos termos da legislação tributária, é permitida a cumulação da multa de ofício com a
multa regulamentar avaliada pelo valor atribuído à mercadoria na nota fiscal inidônea.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
MATÉRIA DEFINITIVA.
Considera-se definitiva a matéria com a qual o contribuinte tenha concordado.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
13
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de ilegalidade e de
inconstitucionalidade.
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, é incabível a expedição de intimações em nome de
advogado, endereçadas ao respectivo escritório.
NULIDADE.
FALTA
DE
CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. Tendo sido cientificados do lançamento e dos documentos e
arquivos que o lastreiam e tendo sido apresentadas impugnações pelos sujeitos passivos,
não há que se falar em falta de contraditório e ampla defesa.
PROVA EMPRESTADA. REQUISITOS PARA SUA ACEITAÇÃO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO NO JUÍZO DE
DESTINO.
A prova emprestada é válida desde que garantido o direito ao contraditório no Juízo de
destino, significando que a parte interessada tenha a oportunidade de se opor a ela e
impugná-la.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado (CTN, artigo 135, inciso III).
Cientificada, a Recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação, requerendo que se reforme
a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da seguinte estrutura:
I – DA TEMPESTIVIDADE
II – DOS FATOS
II.1. DO BREVE HISTÓRICO DO PROCESSO
II.2. DAS OPERAÇÕES PRATICADAS PELA DYNATECH
II.2.1. FATO NOVO: AÇÃO ANULATÓRIA No 1000464-85.2021.8.26.0514
III – DO DIREITO
III.1. DAS IRREGULARIDADES DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO –
NULIDADE DO LANÇAMENTO
III.2 – CERCEAMENTO DE DEFESA – UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E
INFORMAÇÕES NÃO APRESENTADOS À RECORRENTE – OFENSA AO ARTIGO
9o DO DECRETO 70.235/1972 E INCISO LV DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
III – DIREITO
III.3 – OPERAÇÕES INEQUIVOCAMENTE REALIZADAS – DEMONSTRAÇÃO DE
BOA-FÉ DA RECORRENTE
III.3.1 – DOS FORNECEDORES DECLARADOS INIDÔNEOS
III.4 – INFORMAÇÕES DE ALCANCE E CONHECIMENTO DA RECORRENTE –
FORNECEDORES DEVIDAMENTE HABILITADOS À ÉPOCA DOS FATOS –
EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
III.5 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DO FORNECEDOR - ATIVIDADE DE
INVESTIGAÇÃO EXCLUSIVA DO FISCO – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO
DE EFEITO RETROATIVO
III.6. - DA ILEGALIDADE NA PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE,
CONLUIO E DOLO DA RECORRENTE – NECESSÁRIO CANCELAMENTO DA
MULTA QUALIFICADA
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
14
III.7. - DA INSUBSISTÊNCIA DA MULTA REGULAMENTAR
IV – DO PEDIDO
Por fim, pede o que se segue:
a) acolhidas as preliminares relativas ao lançamento fiscal, declarando sua nulidade
material.
b) Caso assim não se entenda, o que se diz em homenagem ao princípio da eventualidade,
requer-se que seja declarada a total insubsistência do auto de infração consubstanciado no
processo administrativo n° 15746.722058/2021-02, em virtude da comprovação
incontestável da boa-fé da RECORRENTE lastreada na comprovação das operações de
aquisição de mercadorias, as quais ensejaram os créditos glosados no ano de 2017, bem
como na impossibilidade do Fisco empregar efeito retroativo à presunção de inidoneidade
dos fornecedores.
c) Sucessivamente, caso não sejam acatadas as razões de mérito anteriormente
mencionadas, requer-se que, ao menos, seja afastada a multa qualificada imposta diante da
ausência de comprovação do ilícito fiscal, qual seja: a simulação dolosa em conluio com
outras empresas e, a multa regulamentar, pois: i. não restou comprovada a ocorrência de
conduta infracional tipificada no 572, inciso II, do RIPI/2010, ou seja, na data das
operações as notas fiscais registradas eram plenamente regulares; e ii. segundo a Teoria da
Consunção, deverá ser absorvida a infração descrita no auto de infração relacionada ao
registro de notas fiscais tidas por inidôneas pela fiscalização, mantendo-se, exclusivamente
a penalidade de ofício aplicada pelo creditamento indevido.
Outrossim, a RECORRENTE reitera a impropriedade das acusações e, consequentemente,
requer que seja afastada a imputação relacionada a ocorrência de crime contra ordem
tributária, uma vez que não restou provada a tipificação de práticas previstas na Lei n°
8.137/90.
A RECORRENTE protesta pela utilização de todos os meios de prova admitidos pelo
Direito, nos termos do Decreto 70.235/72 e o Código de Processo Civil, de forma
suplementar.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
Os Recursos Voluntários (Recorrente e responsáveis solidários) são tempestivos e
reúnem os pressupostos legais de admissibilidade, deles, portanto, tomo conhecimento.

I - Das Preliminares
a) Suspenção do julgamento do processo administrativo fiscal
Incialmente, a Recorrente solicita que o presente julgado seja suspenso até o
julgamento do Tema no 487 (RE 640452) e 863 do E. STF que trata da limitação do não confisco
em 100% do valor do tributo.
Ocorre, que conforme já assinalado em outras ocasiões por esta Turma de
Julgamento, a questão objeto da supracitada controvérsia constitucional não se aplica ao caso
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
15
concreto, haja vista que a Corte Suprema se pronunciará sobre as penalidades aplicadas em caso de
descumprimento de obrigação acessória, o que não é o caso dos presentes autos.
Para deslinde da questão segue a síntese da matéria versada no Tema no 487 (RE
640452):
Recurso Extraordinário em que se discute, à luz do artigo 150, IV, da Constituição Federal,
se multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental,
aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito
tributário (“multa isolada”) possui, ou não, caráter confiscatório.
Adicionalmente, esclareça-se que ao iniciar a discussão de mérito do Tema no 487, o
Ministro Luís Roberto Barroso destacou o que se segue:
5. Apresente controvérsia reside no caráter desproporcional e confiscatório de multa isolada
aplicada em hipótese de descumprimento de obrigação acessória e calculada em função do
valor da operação, quando existe uma obrigação principal subjacente. Saliente-se que não
se analisam, por oportunidade deste julgamento, situações de sonegação, de fraude
e/ou de conluio. (Grifos nossos).
In casu, a matéria versa sobre (a) pela saída de produto tributado sem o lançamento
do imposto, por erro na aplicação da alíquota, (b) por ter se creditado indevidamente de crédito de
IPI já utilizado em sua escrituração fiscal e (c) por ter se creditado indevidamente do imposto
destacado em notas fiscais inidôneas, que foram obtidas mediante simulação entre ele e empresas
inexistentes de fato. Conforme se denota, trata-se de situação excluída da apreciação do tema
constitucional pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal.
Desta feita, deve ser indeferido o pedido de suspensão de julgamento do processo
administrativo ora examinado.

b) Fato novo: Ação Anulatória n° 1000464-85.2021.8.26.0514
A fl. 1121, a Recorrente traz ao conhecimento deste Conselho os seguintes fatos:
Em 2021, a ora RECORRENTE pretendeu a anulação de Auto de Infração e Multa n.o
4.132.613 (“AIIM”) lavrado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo por meio
do ajuizamento da ação anulatória no 1000464-85.2021.8.26.0514, a qual tramitou perante a
Vara da Fazenda da Comarca de Itupeva.
Referida autuação decorreu de suposto creditamento indevido pela ora RECORRENTE do
ICMS destacado nas notas fiscais que lastreiam negócios jurídicos celebrados com a LF
COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS EIRELI (empresa cuja aquisição de insumos
também é contestada no presente processo administrativo – inclusive com identidade de
período) tendo em vista a declaração de inidoneidade da empresa em 20/12/2018, ou seja,
posteriormente às operações que ensejaram a lavratura do auto de infração.
Na referida ação judicial, foram proferidas decisões favoráveis à ora RECORRENTE,
reconhecendo a existência do negócio jurídico, bem como a total boa-fé da
RECORRENTE, conforme trechos abaixo destacados (inteiro teor no Anexo II):
(...)
Acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo favorável à RECORRENTE:
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
16
“(...)
É evidente que a demonstração não pode ser feita tão somente com a juntada das notas
fiscais, sendo necessária que outras provas sejam feitas, como cópias de livros mercantis
para demonstrar a entrada das mercadorias no estabelecimento, conhecimento de transporte
das mercadorias, comprovantes de pagamentos e transferências bancárias, etc.
3. Examinando a documentação juntada, verifica-se que a Autora fez prova da efetiva
realização das operações.
Como já ressaltado, se a empresa autuada comprovar a efetiva realização das operações
mercantis objeto da autuação, não pode esta subsistir, ou seja, existe a possibilidade de
creditamento de ICMS advindo de operações comerciais realizadas com empresa
posteriormente considerada inidônea, desde que seja efetivamente comprovada a realização
das transações mercantis correspondentes, situação que ocorreu no caso em tela.
Como bem apontou a r. sentença, a Autora:
(...) De fato, a documentação acostada aos autos esclarece com quem eram feitas as
negociações (fls. 47) bem como que a entrega das mercadorias adquiridas era realizada
diretamente pelo fornecedor (fls. 48).
Consta dos autos que a empresa autora fez consultas a respeito da empresa vendedora,
inclusive SINTEGRA, na época das aquisições (fls. 92/93). Ainda, ficou demonstrado que
em razão de solicitação feita pelo diretor da empresa LF Comércio de Produtos Plásticos
EIRELI EPP, os pagamentos foram feitos para a conta bancária da empresa Paulismark
Comercial e Mercantil Ltda., mediante a apresentação do contrato de cessão dos títulos (fls.
53/64). Ainda, às fls. 82/85 e 182/272 constam os registros contábeis de entrada das
mercadorias e, às fls. 93/94, a situação “ativa” da empresa LF Comércio de Produtos
Plásticos EIRELI EPP no Sintegra.
Por fim, foram comprovados os pagamentos no período de 05/2017 a 07/2017, no valor das
compras feitas (R$ 2.951.244,86) em favor da cessionária dos títulos, como demonstram os
comprovantes de TEDs de fls. 65/81. Note-se que a empresa foi declarada inidônea em
dezembro de 2018 (fls. 170) e a emissão das notas fiscais ora impugnadas ocorreu entre
fevereiro e abril de 2017.
Desta forma, as operações foram regularmente demonstradas. 4. Note-se que não cabia à
Autora fiscalizar a idoneidade da empresa com quem realizou as operações mercantis, mas
única e exclusivamente ao Estado.
A Autora tinha somente o dever de exigir, por parte da empresa destinatária das
mercadorias, a apresentação da documentação que comprovasse a sua inscrição e
regularidade, para, assim, ser realizado o negócio jurídico.
A empresa declarada inidônea somente pode ser considerada como inexistente em data
anterior a publicidade dada à decretação de sua inidoneidade pela Fazenda, salvo se
comprovada má-fé do comprador/vendedor ou circulação fictícia, o que não é o caso dos
autos. A declaração de inidoneidade não pode ter efeito retroativo, como pretende a
Fazenda do Estado, já que o comprador, diante de documentação regular apresentada, não
tem como antever o posterior reconhecimento da irregularidade da empresa. (...)”
Nada obstante, à fl. 1.124 dos autos, a própria Recorrente destaca que “Em razão do
recurso extraordinário interposto pela Fazenda Estadual contra o v. acordão, referida ação ainda está
em trâmite perante o E. Tribunal de Justiça de São Paulo.” Ou seja, não se trata de decisão
definitiva, tampouco dotada de repercussão geral.
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
17
Somado a isso, o objeto dos autos no processo judicial versa sobre o recolhimento de
tributo de competência estadual que não guarda nenhuma identidade com o tributo analisado nos
presentes autos (IPI), portanto, não se trata de fato relevante no que interessa ao presente processo
administrativo fiscal. Outrossim, como resta evidente, o resultado da Ação Anulatória no 1000464-
85.2021.8.26.0514 não se aplica ao processo administrativo fiscal em análise.
Desta feita, devem ser rejeitados os argumentos da Recorrente de que o resultado da
supracitada Ação Anulatória deve ser observada in casu.

c) Nulidade do lançamento – irregularidades do procedimento fiscalizatório
Em sede preliminar, a Recorrente alega que foi cientificada da lavratura do Auto de
Infração sem que tivesse conhecimento da conclusão do procedimento fiscal, registrado em termo
próprio, conforme determina artigo 12, inciso I, da Portaria RFB no 6478/2017.
Afirma que a autoridade fiscal desrespeitou as regras formais que estipulam o
planejamento das atividades fiscais, vide Portaria RFB no 6478 de 29 de dezembro de 2017.
Sustenta que antes da lavratura do Auto de Infração não foi concedida a oportunidade
de se manifestar especificamente sobre os negócios mantidos com os fornecedores declarados
inidôneos, mas tão somente justificar a tomada de créditos, devidamente destacados nas notas
fiscais, referente a aquisição de insumos provenientes das mencionadas empresas.
Alega que a ausência de comprovação da notificação ao contribuinte sobre o
encerramento do procedimento fiscalizatório é motivo que enseja a insubsistência do Auto de
Infração e, por conseguinte, a nulidade do procedimento fiscal. Destarte, invoca inciso II do art. 59
do Decreto no 70.235/1972 para amparar a alegação de preterição do direito de defesa.
Sobre as supramencionadas alegações, conforme já exaurido pela fiscalização às fls.
1060, não assiste razão à Recorrente haja vista que o termo de encerramento do procedimento fiscal
encontra-se às folhas 388/389 e, consta às folhas 791/793 que a Recorrente teve ciência de tal termo
em 6/10/2021.
Isto posto, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade de lançamento
consubstanciada na alegação de ocorrência de irregularidade no procedimento fiscalizatório.

d) Cerceamento de defesa: Ofensa ao art. 9o do Decreto no 70.235/1972 e inciso
LV do art. 5o da CRFB/88
Em seguida, a Recorrente alega que teve cerceado seu direito de defesa por ofensa ao
art. 9o do 70.235/1972. Argumenta que não teve amplo acesso aos documentos e informações
produzidas pela fiscalização e que não restou clara a motivação que ensejou a lavratura do Auto de
Infração. Todavia, conforme consta às fls. 1061, devidamente cientificada, a Recorrente apresentou
impugnação e teve acesso irrestrito aos documentos que lastrearam o lançamento conforme folhas
388/395, 785/793 e 794/797.
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
18
Portanto deve ser indeferida a preliminar de cerceamento de defesa amparada na
violação ao art. 9o do 70.235/1972.

e) Utilização de prova emprestada
Afirma a Recorrente que a fiscalização utilizou provas emprestadas de outros
procedimentos fiscais, conforme trecho reproduzido a partir da fl. 1135:
Verifica-se que os documentos que lastrearam o início da fiscalização e as conclusões da d.
Autoridade em face da RECORRENTE são oriundos de diversos procedimentos fiscais
instaurados pela própria Receita Federal do Brasil contra as empresas inidôneas, e, por se
tratarem de provas advindas de circunstâncias alheias à RECORRENTE, deveriam ter sido
fornecidas no momento adequado, em obediência aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa da parte. Contudo, como já mencionado, não foi o que se
sucedeu, fato que por si só é capaz de macular integralmente a peça punitiva.
Além do mais, da leitura do relatório fiscal é fácil constatar que a d. Autoridade trouxe
inúmeros fatos e circunstâncias materiais que apontam para a irregularidade das empresas
consideradas inidôneas, contudo, não há nos autos qualquer prova de irregularidade
cometida pela RECORRENTE, e nem poderia, afinal, as operações de aquisição foram
feitas em total observância à legislação.
Ocorre que, no presente caso, a d. Autoridade utiliza-se de “conclusões emprestadas” de
outros procedimentos fiscais para PRESUMIR que a RECORRENTE atuou dolosamente
em benefício próprio. NADA MAIS ABSURDO!
É consabido que a utilização de prova emprestada em um processo administrativo
federal, de prova produzida em outro processo, é aceita até como homenagem à economia
processual.
No caso dos autos, verifica-se que à Recorrente foi garantida a oportunidade de se
manifestar sobre todos os documentos dos autos, tendo apresentado a peça impugnatória e recursal
onde combate todos os pontos que constam na autuação fiscal, não sendo possível, portanto,
concluir que a utilização de prova emprestada padece de vício.
Adicionalmente, a Recorrente colaciona a jurisprudência do CARF (em dois
julgados) e aduz que a utilização de prova emprestada só é válida desde que sujeito passivo da
obrigação tributária tenha participado do referido contraditório original.
Inexiste óbice à utilização de prova emprestada no processo administrativo fiscal,
tampouco é necessária a identidade entre as partes no processo de origem e aquele a que se destina a
prova emprestada. Não há que se falar em nulidade no uso de prova emprestada quando é
oportunizado ao sujeito passivo manifestar-se sobre todos os elementos trazidos aos autos pela
autoridade lançadora. (Vide Acórdão no 2401-011.659 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária).
Outrossim, no caso dos autos inexiste qualquer violação aos artigos 10 e 59 do
Decreto no 70.235/1972, porquanto não há instrução precária do auto de infração, tampouco
cerceamento do direito de defesa, haja vista que as fases processuais foram estritamente observadas,
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
19
facultando-se à Recorrente a apresentação de todos os elementos de prova tanto na fase instrutória
quanto impugnatória.
Pelo exposto, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade de utilização de prova
emprestada formulada pela Recorrente.

II – Do mérito
No mérito, a Recorrente reitera que os documentos já apresentados no decorrer da
fiscalização demonstram que as operações questionadas foram realizadas de forma regular com o
devido pagamento e entrada das mercadorias em seu estabelecimento comercial, de modo que os
créditos de IPI não poderiam ter sido glosados (item III.3 – OPERAÇÕES INEQUIVOCAMENTE
REALIZADAS – DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ DA RECORRENTE, fl. 1138).
Em sua defesa, alega que as operações efetivamente ocorreram e estiveram sempre
amparadas pela documentação comercial e fiscal normalmente exigida nesse tipo de operação, não
podendo lhe ser imputada qualquer responsabilidade em razão do Fisco considerar inidôneas as
empresas com as quais a Recorrente negociou. Adicionalmente, ressalta que época das aquisições
tanto o CNPJ, quanto a inscrição estadual das referidas empresas estavam todos aptos.
A Recorrente entende ter demonstrado sua boa-fé, pelo que, não poderia lhe ser
imputada qualquer responsabilidade em razão da posterior declaração de inidoneidade de seus
fornecedores, de forma retroativa, como pretende o Fisco ao promover a glosa dos créditos de IPI
na aquisição de mercadorias junto a esses fornecedores. Afirma que a própria fiscalização
confirmou a confiabilidade de toda sua escrituração fiscal e contábil, tanto que se valeu desses
documentos para realizar o lançamento fiscal.
Todavia, diversamente do alegado pela Recorrente, a fiscalização demonstrou de
forma inequívoca que não existem provas de que as mercadorias foram recebidas, tampouco
quitadas.
Em síntese, compulsando os autos, verifica-se que as notas fiscais glosadas em 2017
foram emitidas por quatro fornecedores: Condor Embalagens Ltda (CNPJ 62.988.837/0001-48), L.
F. Comércio de Produtos Plásticos Eirelli (CNPJ 15.348.629/0001-02) e Paulismark Representação
Comercial Ltda (matriz e filial, CNPJs 23.015.201/0001-68 e 23.015.201/0002-49).
Conforme se extraí do conjunto probatório, todas as supracitadas notas (compiladas
no Anexo V do TVF) discriminam insumos idênticos (materiais de transporte e embalagem), senão
vejamos:
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
20

Durante o processo fiscalizatório foram analisadas todas as operações efetuadas por
cada um dos fornecedores acima numerados, sendo que a fiscalização, de forma acertada, concluiu
pela impossibilidade de a Recorrente ter recebido as aludidas mercadorias pelas razões a seguir
expostas:
Quanto ao fornecedor Condor, o TVF traz que, durante o ano de 2016 e 2017, essa
apresentava-se como uma empresa comercial atacadista e, assim sendo, suas vendas
deveriam restringir-se à venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros,
já que nada fabricava. Tal fato de ser uma empresa não industrial, mas sim comercial
atacadista, era de conhecimento de Dynatech conforme pode ser verificado em
consulta ao SINTEGRA apresentado pela própria impugnante (fls. 891/892) onde se
verifica, nas informações complementares: Atividade Econômica: Comércio atacadista
de embalagens.

Pois bem, a Fiscalização apurou que, no ano de 2017, Condor emitiu notas fiscais no valor
de R$ 5.485.306,33 contra Dynatech (matriz), o que representa 88% de suas NFs emitidas
no período. Se considerarmos a filial de Dynatech, ter-se-á que o percentual chega a 92%.
E, se considerarem-se as NFs emitidas também contra Paulismark, outro fornecedor de
Dynatech, chega-se a 99% do total das NFs emitidas por Condor.

Diante disso, de que Condor atuava quase que exclusivamente fornecendo insumos do
tipo materiais de embalagem/transporte a Dynatech, e do fato de Condor não ser
industrial, a Fiscalização levantou a totalidade das notas fiscais de aquisições da Condor
no ano de 2017. Nesse levantamento, além da discrepância entre o valor de mercadorias
adquiridas, significativamente menor que o registrado nas notas fiscais de venda a
Dynatech no mesmo período, R$ 1.222.252,21 em aquisições versus R$ 5.485.306,33,
chama mais atenção os produtos que Condor adquiriu. Conforme o levantamento feito, em
2017 Condor adquiriu apenas “granulado de pvc” e “papelão ondulado”, mas revendeu 25
tipos distintos de produtos a Dynatech.

(...)

Mas não é só isso, conforme o TVF, ao se analisar o sistema SPED NFe- Eventos de
Nota Fiscal verificou-se que, para as notas fiscais ativas, não constava nenhum evento
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
21
vinculado às mesmas. Tampouco havia qualquer informação sobre o transportador ou
sobre as operações de transporte (CTe- Conhecimento de Transporte Eletrônico, MDF-e
Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, registro de passagem, entre outros) registrada
nesse sistema referente às transações comerciais entre Dynatech e Condor, comprovando,
mais uma vez que não houve circulação dessas mercadorias, mas, tão somente emissão de
notas fiscais.

De se destacar que os fatos acima, comprovando a impossibilidade de Dynatech ter
recebido as mercadorias, independem de qualquer análise de eventual declaração de
inidoneidade de Condor ou de capacidade gerencial de seus sócios. (Fls. 1064/1065).
Grifos nossos.
O Termo de Verificação Fiscal (Fls. 28 – 80), reproduz com riqueza de detalhes
todos os fatos e infrações a legislação tributária cometidas pela Recorrente e pelas empresas
responsáveis pela emissão das notas fiscais inidôneas.
Do conjunto probatório acostado aos autos não resta dúvida de que não ocorreu o
transporte das supostas mercadorias adquiridas pela Recorrente, haja vista a ausência de notas
fiscais que dessem suporte a circulação dos respectivos produtos.
Portanto, restou comprovado que não existiu o transporte das supostas mercadorias
adquiridas pela Recorrente, haja vista a ausência de notas fiscais que comprovassem a circulação
dos respectivos produtos, conforme será exposto nas alíneas “a, b e c”, a seguir.

a) Notas fiscais emitidas pela empresa Condor embalagens Ltda.

A Recorrente, devidamente intimada a apresentar os comprovantes de pagamento dos
produtos adquiridos da empresa Condor Embalagens Ltda. apresentou a seguinte tabela:

Ao confrontar os valores das notas fiscais com os pagamentos realizados, a
fiscalização apurou que na dinâmica negocial entre a Recorrente e a empresa Condor Embalagens
Ltda. inexistia controle sobre os documentos fiscais, sendo que a suposta empresa vendedora não se
interessou em receber a totalidade das vendas realizadas a Recorrente (R$ 5.485.306,33). Lado
outro, a Recorrente não se importou em pagar duas vezes pelo mesmo documento fiscal ou por
documento fiscal cancelado.
Os recibos assinados pelo Sr. Wilson Campassi Souza (sócio administrador da
empresa Condor Embalagens Ltda.) dizem respeito ao recebimento de 13 cheques emitidos pela
Recorrente. Sobre este ponto, conforme consta às fls. 44, o Sr. Wilson Campassi Souza possuía
baixa capacidade econômica para gerenciar o negócio (DIRPF com baixos rendimentos) e estava
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
22
inscrito como beneficiário do programa bolsa família e do LOAS (um salário-mínimo mensal para
pessoas que não possuam meios de prover à própria subsistência ou de tê-la provida por sua
família).
Quanto aos cheques emitidos, reproduz-se o trecho acostado no TV às fls. 45:
5.26. Logo, conclui-se que não houve qualquer pagamento à WILSON CAMPASSI
SOUZA, nem ao real beneficiário da Condor, pois, estando os cheques nominais ao próprio
emissor, só este possui autorização na instituição financeira para receber a quantia, seja por
saque na boca do caixa, seja por depósito na conta do beneficiário que, nesse caso, é a
própria Dynatech.
Nesse sentido, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar o efetivo transporte das
mercadorias adquiridas nem a comprovação de pagamento das mesmas. Ademais, em sede recursal
não juntou nenhum elemento que possibilite a reanálise da questão, de modo que o presente voto se
alinha a conclusão da DRJ de que “os recibos apresentados não são aptos a comprovar os
pagamentos”. Fls. 1069.
Referente aos pagamentos realizados via TEDs para Condor em valor total de R$
341.149,10. Referidos TEDs encontram-se às folhas 697/703. Ocorre que tais TED têm como
favorecido CONDOR APOIO ADM EIRELLI EPP (CNPJ 24.239.012/0001-31) enquanto a
fornecedora é CONDOR EMBALAGENS LTDA (CNPJ 62.988.837/0001-48). Portanto, também
tais TEDs não são aptos a comprovar os pagamentos.
Finalmente, quanto aos TEDs para uma terceira empresa – TRIESTI
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA (CNPJ 18.051.935/0001-62), a Recorrente alega a
existência de contrato de cessão de direitos e obrigações em que Condor (cedente) teria cedido um
crédito no valor de R$ 3.257.366,83 à Triesti (cessionária), relacionando esse crédito a notas fiscais
emitidas pela Condor contra a Recorrente (fls. 677/686).
Ocorre que a fiscalização identificou que o contrato de cessão de direitos e
obrigações apresentado pela Recorrente é nulo por ausência de requisitos de validade - conforme
preceitua o art. 288 cc §1° do art. 654 do Código Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002).
Diante das circunstâncias, comprovada a nulidade do contrato, não há reparo a ser feito na decisão
recorrida.
É de se notar que o conjunto probatório elaborado pela fiscalização, sintetizado às
fls. 28 – 80, é robusto e contém inúmeras considerações sobre as irregularidades apuradas, não se
limitando, como afirma a Recorrente que aludido trabalho se ampara em meras suposições.
Pelo exposto, conclui-se que não foi comprovado o transporte das supostas
mercadorias adquiridas, tampouco a quitação dos produtos.
A Recorrente sustenta que foi diligente e agiu de boa-fé, tendo em vista que se
acobertou de toda a documentação possível e exigível para a realização das operações mercantis.
Portanto, tendo adotado as providências sob sua responsabilidade não lhe pode ser imputada
qualquer responsabilidade em razão da posterior declaração de inidoneidade de seu fornecedor, de
forma retroativa.
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
23
A Recorrente recorda que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no
1.148.444/MG reconhece que o contribuinte de boa-fé tem direito à manutenção dos créditos do
imposto, bastando para tanto demonstrar a veracidade da compra e venda.
Ocorre, que este não é o caso em voga nos autos, haja vista que não houve transporte
de mercadorias e nem comprovação de pagamento das notas fiscais emitidas utilizadas para o
aproveitamento do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
À Recorrente caberia demonstrar a ocorrência da operação, e, para tanto, seria
elementar comprovar o recebimento das mercadorias e a quitação das mesmas por meio de
documentos idôneos, o que não foi levado a feito no presente processo administrativo fiscal.
Portanto não há reforma a ser feita no Acórdão recorrido.

b) Notas fiscais emitidas pela empresa L.F. comércio de plásticos EIRELI
Esclarece o TVF (fls. 50) que as notas fiscais emitidas pela L.F. Comércio de
Plásticos EIRELI contra a Recorrente, no ano de 2017, somaram R$ 3.707.162,55, com um total de
IPI destacado de R$ 483.542,99 (item 5.41). Contudo, a Recorrente registrou apenas algumas
dessas notas fiscais, ficando 16 notas à margem da escrituração fiscal, de forma que o total
escriturado restou em R$ 2.951.244,86, com valor de crédito de IPI de R$ 384.945,03. (TVF –
ANEXO 19) (VIDE ESQUEMA GRÁFICO NO ITEM 5.49).
Na fase impugnatória, a Recorrente apresentou o seguinte quadro para comprovar os
pagamentos realizados à empresa L.F. Comércio de Plásticos EIRELI:

Inicialmente, a empresa L.F. Comércio de Plásticos EIRELI se tratava de empresa
comercial atacadista, tal fato era de conhecimento da Recorrente haja vista a realização de consulta
ao SINTEGRA onde se verifica, nas informações complementares: Atividade Econômica:
Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão; e no
comprovante de inscrição no CNPJ, onde constam apenas atividades econômicas de comércio
atacadista; documentos esses apresentados pela própria Recorrente (fls. 888/890).
No levantamento realizado pela autoridade fiscalizatória, no ano de 2017 as notas
fiscais de aquisições realizadas pela L.F. Comércio de Plásticos EIRELI somaram R$ 1.313.695,27
versus mais de R$ 37.000.000,00 em vendas. Tendo sido adquiridos perfis, tubos, metalons e
resinas e revendidos a Recorrente containers de 1.000 litros, envoltórios e embalagens de papelão.
O detalhamento das operações encontra-se reproduzido na tabela abaixo (Fls. 1071):
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
24

Constata-se que com os materiais adquiridos pela L.F. Comércio de Plásticos
EIRELI não seria possível produzir as mercadorias revendidas à Recorrente.
No sistema SPED NFe- Eventos de Nota Fiscal verificou-se que, para as notas fiscais
ativas, não constava nenhum evento vinculado às mesmas. Tampouco havia qualquer informação
sobre o transportador ou sobre as operações de transporte (CTe- Conhecimento de Transporte
Eletrônico, MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, registro de passagem, entre
outros) registrada nesse sistema referente às transações comerciais entre a Recorrente e a empresa
L.F. Comércio de Plásticos EIRELI.
Por fim, conforme apurado, a empresa L.F. Comércio de Plásticos EIRELI emitiu
notas fiscais contra a Recorrente, mas não apresentou escrituração EFD ICMS IPI, não apresentou
DCTF nem recolheu qualquer quantia a título de IPI para o período sob fiscalização. Na verdade,
durante toda sua existência (2012 a 2017), nenhuma escrituração ou declaração (DIPJ, ECF, EFD
ICMS IPI, EFD CONTRIBUIÇÕES, SPED CONTÁBIL ou DCTF) foi informada por L.F. e, em
relação a GFIP, foram transmitidos 5 arquivos zerados no AC de 2013. (Fls. 1072).
Com relação aos pagamentos das notas fiscais, também se verifica que foi
apresentado contrato de cessão de direitos e obrigações (cópia idêntica do contrato entre Condor e
Triesti) tendo sido apenas alterado o valor e o nome das partes, sendo mantido todo o resto, a
redação, os direitos, as obrigações e as nulidades (cópias dos contratos às folhas 505/510 e
677/686).
Dito isso, a fiscalização identificou que o contrato de cessão de direitos e obrigações
apresentado pela Recorrente é nulo por ausência de requisitos de validade - conforme preceitua o
art. 288 cc §1° do art. 654 do Código Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002). Diante das
circunstâncias, comprovada a nulidade do contrato, não há reparo a ser feito na decisão recorrida.
A Recorrente novamente recorda que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp no 1.148.444/MG reconhece que o contribuinte de boa-fé tem direito à manutenção dos
créditos do imposto, bastando para tanto demonstrar a veracidade da compra e venda.
Ocorre, que este não é o caso em voga nos autos, haja vista que não houve transporte
de mercadorias e nem comprovação de pagamento das notas fiscais emitidas utilizadas para o
aproveitamento do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Pelo exposto, conclui-se que tais fatos são suficientes para comprovar que não houve
circulação de mercadorias, nada obstante tenham sido emitidas as respectivas notas fiscais.

c) Notas fiscais emitidas pela empresa Paulismak (matriz e filial)
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
25
Durante o ano de 2017, a Recorrente creditou-se de IPI decorrente de aquisições de
insumos da empresa Paulismark Comercial e Mercantil Ltda., conforme notas fiscais emitidas com
destaque de IPI. Após ser intimada a apresentar documentação comprobatória dos pagamentos
efetuados para quitação das mercadorias, a Recorrente anexou inúmeros comprovantes de TED
(Transferência Eletrônica Disponível) (Fl. 61):

A Recorrente sustenta que assim como ocorreu com as empresas L.F. Comércio de
Plásticos EIRELI e a Condor Embalagens Ltda. a fiscalização desconsiderou os pagamentos
efetivamente realizados e atribuiu à Recorrente a responsabilidade por fatos que fogem à sua
competência, mais uma vez, valendo-se de suposições para afirmar que ocorreu a simulação de
negócios.
Em sua fundamentação, argui que não se pode imputar à Recorrente a
responsabilidade pelas irregularidades praticadas exclusivamente pela Paulismark Comercial e
Mercantil Ltda., sem qualquer prova de nexo causal da atuação do seu fornecedor e eventual ato
ilícito praticado pela Recorrente, restando evidente que os elementos de convicção e certeza
indispensáveis à constituição do crédito tributário estão ausentes.
Passa-se à análise das questões opostas em sede recursal.
A empresa Paulismark Comercial e Mercantil Ltda se tratava de empresa comercial
atacadista, tal fato era de conhecimento da Recorrente haja vista a realização de consulta ao
SINTEGRA onde se verifica, nas informações complementares: Atividade Econômica: Comércio
atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão; e no comprovante de
inscrição no CNPJ, onde constam apenas atividades econômicas de comércio atacadista;
documentos esses apresentados pela própria Recorrente (fls. 895/896).
No levantamento realizado pela autoridade fiscalizatória, no ano de 2017 as notas
fiscais de aquisições realizadas pela Paulismark Comercial e Mercantil Ltda. somaram R$ R$
6.531.257,48 versus mais de R$ 45.000.000,00 em vendas. Embora a empresa Paulismark
Comercial e Mercantil Ltda tivesse disponibilidade para revender, em grandes quantidades,
“granulado de pvc” e “papelão ondulado”, revendeu para a Recorrente alguns produtos químicos e
inúmeros itens distintos de transporte e embalagem.
Constata-se que com os materiais adquiridos pela L.F. Comércio de Plásticos
EIRELI não seria possível produzir as mercadorias revendidas à Recorrente.
Conforme consta no TVF, verificou-se que no sistema SPED NFe- Eventos de Nota
Fiscal, que para as notas fiscais ativas, não constava nenhum evento vinculado às mesmas.
Tampouco havia qualquer informação sobre o transportador ou sobre as operações de transporte
(CTe- Conhecimento de Transporte Eletrônico, MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos
Fiscais, registro de passagem, entre outros) registrada nesse sistema referente às transações
comerciais entre a Recorrente e a empresa Paulismark Comercial e Mercantil Ltda. comprovando,
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
26
mais uma vez, que não houve circulação dessas mercadorias, mas, tão somente emissão de notas
fiscais.
Embora a empresa Paulismark Comercial e Mercantil Ltda. tenha emitido notas
fiscais contra a Recorrente, não apresentou escrituração EFD ICMS IPI, não apresentou DCTF nem
recolheu qualquer quantia a título de IPI para o período sob fiscalização. Na verdade, durante toda
sua existência (2015 a 2020), nenhuma escrituração (ECF, EFD ICMS IPI, EFD
CONTRIBUIÇÕES, SPED CONTÁBIL) foi apresentada por Paulismark Comercial e Mercantil
Ltda. (matriz e filial), e, em relação a GFIPs, apenas algumas competências foram informadas,
porém extemporaneamente e com valores zerados.
Sobra a apuração dos pagamentos realizados, consta no TVF que as notas fiscais
emitidas pela Paulismark Comercial e Mercantil Ltda. contra a Recorrente, no ano de 2017, somam
R$ 28.020.111,04 com um total de IPI destacado de R$ 3.162.297,67. Porém, a Recorrente não
registrou a totalidade dessas notas, ficando 85 delas à margem da escrituração fiscal, de modo que o
total escriturado foi de R$ 24.342.198,64 com um valor de crédito de IPI de R$ 2.685.702,12.
A Recorrente afirma que o pagamento das mercadorias adquiridas da empresa
Paulismark Comercial e Mercantil Ltda. estaria comprovado por meio de 133 TEDs realizados
apenas para o CNPJ da matriz, embora haja notas fiscais, no valor de R$ 1.973.912,52, emitidas
pela filial. Desses 133 TEDs, apenas 52 foram realizados em 2017.
Todavia, em que pesem as afirmações da Recorrente, foram identificadas diversas
inconsistências nos documentos fiscais e contábeis que não permitiram a vinculação das notas
fiscais as transferências bancárias efetivadas, conforme abaixo reproduzido:

Além disso, sequer se podem considerar que todos esses pagamentos foram feitos para
quitar as supostas aquisições feitas de Paulismark em 2017. A uma que nos TEDs não há
discriminação se os pagamentos se referem a compras de Paulismark ou a compras feitas de
L.F., para os quais Dynatech afirma que quitou seus pagamentos via TEDs para Paulismark
devido a contrato de cessão de direitos e obrigações, já tratado nesse voto. A duas que,
conforme já exposto, em vários TEDs, a finalidade diz respeito a “PAGTO DE IMPOSTO
TRIBUTO TAXAS”, totalizando R$ 3.734.618,35, não servindo como comprovantes de
pagamento de aquisição de mercadorias, sejam de Paulismark, sejam de L.F. E a três que,
como Dynatech não apresentou comprovação de vinculação de cada nota fiscal ao seu
respectivo TED, é impossível afirmar que as referidas transferências teriam servido para
dar quitação às notas fiscais escrituradas em 2017, ainda mais quando verificado que
Dynatech registrou em sua EFD ICMS IPI no ano-calendário seguinte (2018) novas
aquisições de Paulismark que totalizam cerca de R$ 25,5 milhões.
Portanto, conclui-se que não houve circulação de mercadorias, nada obstante tenham
sido emitidas as respectivas notas fiscais.
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
27
Em diversas passagens da peça recursal a Recorrente busca demonstrar que realizou
conferências para atestar a veracidade e idoneidade das empresas contratadas, afirma que pelo fato
do CNPJ e a respectiva Inscrição Estadual (das quatro empresas) estarem habilitados, seria
impossível vislumbra a irregularidade das supracitadas empresas.
Ocorre que a fiscalização não pretendeu imputar à Recorrente as implicações fiscais
decorrentes da inidoneidade das empresas fornecedoras (ponto equivocadamente repisado em
diversas ocasiões na peça recursal). O que se buscou apurar no procedimento fiscal é se transações
comerciais realizadas entre a Recorrente e as respectivas empresas eram lícitas e hígidas.
A declaração de idoneidade das empresas Condor Embalagens Ltda., L.F. Comércio
de Plásticos EIRELI e Paulismark Comercial e Mercantil Ltda. (matriz e filial), em momento
posterior ao início da fiscalização das contratações realizadas pela Recorrente, não exime ou altera
as circunstâncias ilícitas verificadas no presente Auto de Infração.
No caso em tela, a Recorrente colaciona o Acórdão no 1401-000.853, Processo no
15521.000338/2008-15, Relator Conselheiro Mauricio Pereira Faro e o Acórdão 101-96.930 –
Sessão de 19 de maio de 2008 da 1a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes para corroborar
o entendimento de que a declaração de inidoneidade somente produz efeitos a partir da publicação,
o que seria suficiente para comprovar sua boa-fé e a licitude das operações.
Nada obstante, o argumento invocado não se relaciona ao presente julgado, haja vista
que mercadorias não foram transportadas, tampouco quitadas, razão pela qual não há reparo a ser
feito na decisão recorrida.

III – Das multas aplicadas
A Recorrente repete em vários trechos da peça recursal que houve ilegalidade na
presunção de ocorrência de fraude, conluio e dolo, requerendo, portanto, o cancelamento da multa
qualificada. Nada obstante, a Recorrente se funda ema alegações genéricas desprovidas de provas
documentais e contábeis suficientes para dar suporte às afirmações formuladas.
Conforme restou evidente, do robusto conjunto probatório acostado aos autos a
pretensão da Recorrente não merece prosperar, sendo, portanto, legítimas as infrações tributárias
constatadas, bem como as penalidades imputadas à Recorrente.
Quanto à aplicação das multas de ofício e da multa regulamentar, tem-se a dizer que
inexiste bis in idem; ambas as multas aplicadas têm suporte na Lei.
Enquanto a multa de ofício é aplicável quando há insuficiência ou ausência de
recolhimento de imposto em virtude da apropriação indevida de créditos, a multa regulamentar diz
respeito ao aproveitamento das notas fiscais ineficazes na escrita fiscal do sujeito passivo.
Com base no que dispõe o artigo 572, inciso II, §1o, do RIPI/2010 a fiscalização
aplicou multa regulamentar equivalente ao valor das mercadorias cuja aquisição não foi
comprovada, haja vista a constatação de prática ilícita, consubstanciada na emissão de notas fiscais
sem transporte de mercadorias e sem comprovação de pagamento, realizada unicamente com intuito
de gerar créditos de IPI passíveis de restituição.
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
28
Nesse contexto, é assertada a imposição da multa regulamentar prevista no art. 572,
II do RIPI/2010.
No que tange a multa de ofício, a aplicação foi embasada na ocorrência de atos
simulados com base no art. 73 da Lei n° 4502/64, senão vejamos:
10.3. A prática de atos simulados – materializados pela emissão e utilização de documento
fiscal inidôneo, que visou à neutralização da incidência do IPI por meio da utilização
indevida de créditos fiscais – não deve ter sido autorizada por apenas uma das empresas,
mas sim por todas (fornecedores e fiscalizada), o que configura a prática de conluio,
conforme definido no art. 73 da Lei 4.502/64, in verbis:
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
10.4. A Lei no 4502/64, no seu artigo 72, define a fraude como “toda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais,
de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.”
10.5. No caso concreto, as práticas simulatórias da fiscalizada e suas fornecedoras, a partir
da emissão de notas fiscais frias (por estas) e consequente creditamento indevido do IPI
(por aquela), tiveram como resultado imediato a supressão do imposto devido, e, de forma
mediata e absolutamente dolosa, a tentativa de ressarcir-se de valores milionários de IPI,
nunca recolhidos aos cofres públicos, mediante apresentação de pedidos de ressarcimento
de IPI pela fiscalizada.
10.6. A simulação na aquisição de insumos, bem como a simulação dos pagamentos para
dar quitação à aquisição dos referidos insumos, demonstra o dolo comissivo para o
cometimento da infração.
10.7. As multas aplicadas, por ocasião do lançamento de ofício, estão reguladas pela Lei no
9.430/96 e pela Lei no 4.502/64.
10.8. Estabelece o art. 44, caput, I, § 1o, da Lei 9.430, de 27 de dezembro de1996, com a
redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
10.9. Estabelece o art. 80, caput, § 6o, II, e § 7o, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, in verbis:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado
sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do
imposto que deixou de ser lançado ou recolhido. (Vide Decreto no 7.212, de 2010, art. 569)
(...)
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, será: (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
29
(...)
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância agravante e
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei.
10.10. Assim, evidenciado o intuito da fraude, da simulação e do conluio, em práticas
evasivas, é de se aplicar a multa de 75% em dobro (multa qualificada de 150%), conforme
determina o artigo 44, I, § 1o, da Lei 9.430/96 e, também, o art. 80, § 6o, II, da Lei no
4.502/64, acima transcritos. (Fls. 74 – 75).
Conforme se observa, as multas aplicadas, por ocasião do lançamento de ofício, estão
reguladas pela Lei no 9.430/96 e pela Lei no 4.502/64.
Por sua vez, estabelece o art. 44, caput, I, § 1o, da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Estabelece o art. 80, caput, § 6o, II, e § 7o, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, in verbis:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado
sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do
imposto que deixou de ser lançado ou recolhido. (Vide Decreto no 7.212, de 2010, art. 569)
(...)
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, será: (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
(...)
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância agravante e
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei.
Assim, a fiscalização concluiu que evidenciado o intuito da fraude, da simulação e do
conluio, em práticas evasivas, foi aplicada a multa de 75% em dobro (multa qualificada de 150%),
conforme determina o artigo 44, I, § 1o, da Lei 9.430/96 e, também, o art. 80, § 6o, II, da Lei no
4.502/64, acima transcritos.
A Recorrente discorre sobre fato superveniente de obrigatória observância com
fulcro no art. 16, §4o, alínea “b” do Decreto no 70.235/72. Invoca a retroatividade benigna do art.
106 do CTN diante do advento da Lei n° 14.689/2023.
Com efeito, o presente julgado demanda a observância do art. 106 do CTN, fazendo
retroagir as disposições da Lei no 14.689/2023, especificamente do art. 14, abaixo reproduzido:
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da Constituição
Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica cancelado o montante
da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida ativa da União, que exceda a 100%
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
30
(cem por cento) do valor do crédito tributário apurado, mesmo que a multa esteja incluída
em programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que
pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte. (destacamos)
Pelo exposto, a multa de ofício aplicada com base no art. 73 da Lei n° 4.502/64 deve
ser reduzida ao patamar equivalente a 100% (cem por cento) do IPI destacado nas notas fiscais
incidente sobre a operação.

IV- Da responsabilidade solidária
Conforme consta no TVF, foi reconhecida a responsabilização solidária dos sócios
Luis e Rafael (doravante denominados Recorrentes) com fulcro no art. 135, III do CTN, por terem
praticado conduta ilícita e infração à lei.
Em sede recursal a responsabilidade solidária dos sócios foi chancelada. Ambos
apresentaram os respectivos Recursos Voluntários tempestivos, contendo a mesma estrutura e
fundamentação, portanto, passa-se à análise conjunta dos argumentos e pedidos.
De forma resumida, as alegações contestam o Acórdão recorrido, atribuem-lhe
fundamentação genérica e simplória, estabelecendo a responsabilidade solidária aos sócios pelo
simples fato de os Recorrentes serem sócios da empresa autuada (Dynatech).
Os Recorrentes alegam que o Princípio da Autonomia das Pessoas Jurídicas,
insculpido no art. 49-A do Código Civil4, foi esquecido pela D. Turma, posto que inexiste nos autos
prova a motivar a responsabilidade solidária dos sócios administradores, os quais foram inseridos
no polo passivo da lide por integrar o quadro societário da supramencionada empresa.
Alegam que não constam nos autos a indicação e a descrição dos fatos contrários à
Lei que foram praticados pelos Recorrentes, razão pela qual o ato administrativo é eivado de
nulidade. Sustentam que foram construídas ilações sem contraditório e sem produção de provas
adequadas, pelo que, a responsabilidade qualquer que seja não poderia ser imputada.
Os Recorrentes sustentam às fls. 1893 e 1905 que a responsabilização solidária não é
tão simples de se averiguar e muito menos é uma consequência natural de um pretenso
inadimplemento de obrigação tributária. Cuida-se medida extrema que demanda prova cabal e
inafastável do exercício abusivo dos deveres fiduciários dos administradores. Citam o resultado do
julgamento proferido no Acórdão 1201-002.276, datado de 2018 e de relatoria do Conselheiro Luis
Henrique Marotti Tosselli.
Nesse ínterim, merece transcrição o disposto no art. 135, do CTN.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
Conforme se nota, os Recorrentes, mesmo diante do farto conjunto probatório,
persistem na tese de ausência de provas, ofensa ao contraditório e reduzem os atos ilícitos
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.406 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722058/2021-02
31
praticados a “um pretenso inadimplemento de obrigação tributária”. Ademais não trazem aos autos
nenhuma prova ou documento que descaracterize a ausência de circulação de mercadorias, que
confirme a efetividade dos pagamentos realizados ou que comprove a licitude das operações.
Ocorre, que conforme demonstrado no TVF, no ano calendário de 2017 a Recorrente
(cujos sócios contestam a responsabilidade solidária) apropriou-se de créditos tributários fictícios
constantes de documentos fiscais inidôneos, que foram obtidos de forma fraudulenta mediante
simulação e conluio com empresas inexistentes de fato. Nesse mecanismo, o contribuinte
neutralizou os débitos de IPI decorrentes de sua atividade industrial, e, ainda, acumulou saldos
credores em sua escrita fiscal, com vistas a restituir-se de quantias milionárias de imposto que, por
sua criação artificial e fraudulenta, nunca fora recolhido aos cofres públicos. (Fl. 79).
Nesse contexto, é inegável que os Recorrentes praticaram atos com excesso de poder
e infração à lei. Não se trata de mero inadimplemento, mas de atos sucessivos e coordenados,
consubstanciados na produção de documentos fiscais/contábeis inidôneos com objetivo de obter,
via restituição, valores indevidos.
Pelo averiguado e exposto, deve ser mantida a responsabilidade solidária imputada
aos Recorrentes (Luiz e Rafael).

CONCLUSÃO

Por todo exposto, voto por afastar as preliminares de nulidade, para, no mérito, dar
parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 1965
DF CARF MF
Original